Tribunal: CARF
Processo: 10865.720265/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NORMAS PROCEDIMENTAIS. INTIMAÇÃO AO DE CUJUS. DESCONHECIMENTO DO FATO.
Não há como não admitir a notificação endereçada ao "falecido", uma que vez que o Sr. Fiscal não tinha conhecimento do acontecido.
LANÇAMENTO. NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
EXCLUSÕES DA ÁREA TRIBUTÁVEL. RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO.
A retificação da DITR que vise a inclusão ou a alteração de área a ser excluída da área tributável do imóvel somente será admitida nos casos em que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida declaração.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO.
No caso dos autos o contribuinte apresentou laudo técnico e outros documentos que possibilitasse a comprovação da existência da área de preservação permanente, cabendo a isenção pleiteada.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. AVALIAÇÃO. PROVA INEFICAZ.
A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício Súmula CARF no 108.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720265/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.825 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de novembro de 2020
Recorrente
ALZIMAR NOGUEIRA VILLELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NORMAS
PROCEDIMENTAIS.
INTIMAÇÃO
AO
DE
CUJUS.
DESCONHECIMENTO DO FATO.
Não há como não admitir a notificação endereçada ao "falecido", uma que vez
que o Sr. Fiscal não tinha conhecimento do acontecido.
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
EXCLUSÕES
DA
ÁREA
TRIBUTÁVEL.
RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO.
A retificação da DITR que vise a inclusão ou a alteração de área a ser excluída
da área tributável do imóvel somente será admitida nos casos em que o
contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da
referida declaração.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO TÉCNICO.
COMPROVAÇÃO.
No caso dos autos o contribuinte apresentou laudo técnico e outros documentos
que possibilitasse a comprovação da existência da área de preservação
permanente, cabendo a isenção pleiteada.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE.
SÚMULA CARF N° 122.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720265/2007-96
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720265/2007-96

A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. AVALIAÇÃO. PROVA INEFICAZ.
A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da
NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é
ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do
Sistema de Preços de Terras (SIPT).
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício
Súmula CARF no 108.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer a Área de Preservação Permanente de 113,3 ha. Vencidos os conselheiros José Luís
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720265/2007-96

Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto que negavam
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.823, de 30 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10865.720001/2008-13, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier– Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão de colegiado do órgão julgador de
primeira instância, às e-fls., que julgou procedente o lançamento fiscal, referente ao Imposto
sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação ao Exercício: 2003, conforme Notificação de
Lançamento, às fls., e demais documentos que instruem o processo, em razão de: não
comprovação da isenção da área declarada a título de reserva legal no imóvel rural e valor da
terra nua não comprovado por meio de laudo conforme NBR/ABNT. .
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, que entendeu por julgar procedente o lançamento fiscal.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls., procurando demonstrar sua improcedência, repisando
as alegações deduzidas na impugnação, em síntese: (i) é evidente a nulidade do lançamento por
erro na identificação do sujeito passivo, porque deveria ter sido efetuado em nome do espólio ou
dos sucessores e não em nome do falecido; (ii) o lançamento é nulo por ausência da devida
motivação, que obriga o poder público a expor as razões de fato e de direito que deram azo à
expedição de determinado ato administrativo; a descrição dos fundamentos de fato e de direito é
insuficiente visto que o contribuinte não recebeu o termo de verificação fiscal e, nos moldes do
lançamento, o contribuinte não possui condições de verificar o porquê de se atribuir um VTN de
valor tão exorbitante; (iii) há cerceamento do direito de defesa do contribuinte vez que o Auto de
Infração foi lavrado sem a devida explicitação da matéria fática que justificaria a modificação do
VTN; (iv) houve ofensa ao art. 10, §7° da Lei m o 9.393/1996, com redação da Medida
Provisória 2.166/2001, que determina a exclusão das áreas de reserva legal e preservação
permanente da área tributável do ITR; (v) mesmo que se entenda pela necessidade do ato
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720265/2007-96

declaratório — ADA, é imprescindível observar o princípio da verdade material, posto que as
áreas de reserva legal e preservação permanente estão de longa data averbada na matrícula do
imóvel; tendo sido violado também o princípio da razoabilidade, por mero formalismo; (vi) a
alteração do VTN promovida pela autoridade fiscal fere o princípio da legalidade, consagrado no
art. 5° da Constituição Federal, sendo impossível que a Lei delegue a mensuração da base de
cálculo do ITR a uma instrução normativa; ainda que superada a inconstitucionalidade do VTN,
não merece acolhida o arbitramento porque o fisco deveria demonstrar o valor exato e não
simplesmente inverter o ônus da prova mediante intimação, cabendo à autoridade lançadora
demonstrar cabalmente o valor abaixo do VTNm; e (vii) o interessado também apresentou
discordância quanto à exigência dos juros, calculados com utilização da taxa SELIC, por
entender que essa tem natureza remuneratória e que somente é devido juros calculados com base
no art. 161 do CTN, e, quanto à multa de ofício, argumentou que sua aplicação ofende os
princípio da razoabilidade ou proporcionalidade e da proibição do confisco. Para amparar seu
entendimento, transcreveu doutrina e jurisprudência administrativa e judicial. Ao final, requereu
ainda a juntada de novos documentos e perícia, caso seja necessário.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço
do recurso e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINARES
NULIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA
Pugna o recorrente para nulidade do lançamento por erro na identificação
do sujeito passivo, tendo em vista que o lançamento foi formalizado em
nome do contribuinte, quando na realidade deveria ter sido em nome do
espólio.
O lançamento em questão resultou de procedimento interno de análise da
declaração do ITR/2004. O início do procedimento de ofício foi
cientificado ao contribuinte em 27/09/2007 (fls. 09), com o envio do
Termo de Intimação Fiscal de fls. 07 e 08, onde foi exigido que, no prazo
de vinte dias, contados do recebimento da intimação, fossem
apresentados os documentos ali relacionados, para comprovação de
informações prestadas na DITR, constando o devido aviso de
recebimento – AR. Pois bem, apesar de ter protocolado requerimento
em 22/10/2007 solicitando mais 30 dias para atendimento à
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720265/2007-96

intimação, o interessado não se manifestou no prazo dado. O óbito veio
a ocorrer apenas em 17/01/2008 (fls. 55). Formalizado o lançamento de
ofício, esse foi enviado para o endereço indicado na respectiva DITR, nos
termos do art. 23 do Decreto n.° 70.235.1972.
Protocolizada impugnação, consta a notícia do óbito do contribuinte e,
apenas posteriormente, a existência do espólio, representado por seu
inventariante, o senhor Alzimar Sobreira Villela.
Dito isto, constata-se que a autoridade fiscal não tinha
conhecimento/notícia do falecimento do contribuinte. Caberia ao
inventariante, quando do recebimento do Termo de Intimação Fiscal,
informar o falecimento do de cujus e existência do inventário.
Neste diapasão, a auditoria agiu da melhor forma e obedeceu a legislação
de regência naquele momento.
Sendo assim, não há como não admitir a notificação endereçada ao
"falecido", uma que vez que o Senhor Fiscal não tinha conhecimento do
acontecido.
NULIDADE – FALTA DE MOTIVAÇÃO – CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA
O contribuinte pugnando preliminarmente pela nulidade do lançamento
por falta de motivação e cerceamento do direito de defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos
elementos que instruem o processo, conclui-se que o lançamento,
corroborado
pela
decisão
recorrida,
apresenta-se
formalmente
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao
presente lançamento, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de
natureza indeclinável para o Agente Fiscalizador, dado o caráter de que
se reveste a atividade administrativa do lançamento, que é vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade
cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a
autoridade competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos
legais que lhe deram suporte, de maneira a oportunizar ao contribuinte o
pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e contraditório, sob
pena de nulidade.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720265/2007-96

E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A
simples leitura da Notificação de Lançamento, bem como da descrição
dos fatos, o enquadramento legal e demais informações fiscais, não deixa
margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover
o lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes
suportaram, ou melhor, os fatos geradores do crédito tributário, não se
cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe
qualquer elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos
encontram-se maculados por vício em sua formalidade, escorando seu
pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que
lhe está sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos
concluir, por conta desse fato, isoladamente, que o lançamento não fora
devidamente fundamentado na legislação de regência. O argumento de
erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito,
não ensejando em nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e
10° do Decreto n° 70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n°
8.748/93), não se vislumbrando nenhum vício de forma que pudesse
ensejar nulidade do lançamento.
Especificamente quanto à negativa jurisdicional do servidor, não há nos
autos nenhuma prova de que tenha ocorrido qualquer espécie de recusa.
Foi dado ao contribuinte o direito de apresentar sua impugnação,
instaurando a fase litigiosa do procedimento, nos termos do disposto no
art. 14 do Decreto n.° 70.235/1972, e não tendo havido qualquer fato que
o impedisse de apresentar na impugnação todos os seus argumentos e
comprovantes contrários ao lançamento de ofício, verifica-se que foram
devidamente observados os princípios do contraditório e da ampla
defesa.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade
são as previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes
termos:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720265/2007-96

MÉRITO
ÁREA DE RESERVA LEGAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e
das informações constantes da DITR, a fiscalização resolveu glosar
integralmente a área de reserva legal declarada.
Em outro viés, a contribuinte afirma que deve ser considerada a área de
reserva legal, bem como invoca a hipótese de erro de fato, pretendendo
que seja reconhecida a existência da área de preservação permanente,
ambas devidamente comprovadas mediante Laudo Técnico.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente
artigo 10, § 1o, inciso II, e parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação
dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no 2.166/2001, nos seguintes
termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da administração
tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771,
de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de
julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que
tratam as alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à
prévia comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável
pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos
nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira,
sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001) (grifamos)
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720265/2007-96

Pois bem. De início, destaco que, no tocante às Áreas de Preservação
Permanente e de Reserva Legal/Interesse Ecológico, o Poder Judiciário
consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos
geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação
do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do
previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo
o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos casos de área de
preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo
não deve sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei
disciplinadora da isenção assim não estabelece.
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins
de fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e
Reserva Legal, bastando que o contribuinte consiga demonstrar através
de provas inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas áreas.
No caso concreto, o contribuinte declarou apenas a área de Reserva
Legal, integralmente glosada pelo fiscal autuante, por falta de
comprovação.
Como dito anteriormente, o recorrente pugna pelo reconhecimento da
área de reserva legal, bem como da área de preservação permanente,
ambas constantes do Laudo técnico.
Primeiramente, no que se refere à área de reserva legal, para fazer jus à
isenção pleiteada, deve está averbada na matricula do imóvel, como
entendimento supramencionado e no teor da Súmula CARF n° 122,
contemplando o tema, senão vejamos:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Neste diapasão, conforme matrículas apresentadas aos autos, não houve
averbação da respectiva área junto ao Cartório de Registro de Imóveis,
não sendo possível reconhecer a isenção.
No que toca a área de preservação permanente, cabe analisar a hipótese
de erro de fato, observando-se aspectos de ordem legal. Caso fosse
negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos
princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja o da
estrita legalidade e, como decorrência, o da verdade material,
especialmente porque tal matéria fora tratada pela decisão de piso, não
reconhecendo o direito a isenção por falta de apresentação do ADA.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720265/2007-96

Porém, na hipótese levantada, o lançamento regularmente impugnado
somente poderá ser alterado, nos termos do art. 145, inciso I, do CTN,
em caso de evidente erro de fato, devidamente comprovado através de
provas documentais hábeis e idôneas.
A área de preservação permanente existente no imóvel pode ser
comprovada por laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo,
acompanhado de cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica, o que
aconteceu no presente caso.
Dito isto, estando comprovada pelo Laudo Técnico a existência de
113, 3 ha relativa à área de preservação permanente, impõe-se
reconhecer a isenção sobre essa fração.
VALOR DA TERRA NUA – VTN
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do
VTN declarado para o ITR, arbitrando-o e de acordo com a tabela SIPT,
instituído em consonância com o art. 14 da Lei 9.393/1996.
Em suas razões recursais, pretende contribuinte a reforma da decisão
recorrida, a qual manteve integralmente a exigência fiscal, aduzindo para
tanto os mesmos argumentos da impugnação, não acrescentando nem um
novo documento ou fundamento sequer.
Assim sendo, uma vez que contribuinte simplesmente repisa as alegações
da defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão
recorrida e adotá-los como razões de decidir, por muito bem analisar as
alegações suscitadas pela autuada e documentos acostados aos autos, in
verbis:
(...)
O VTN por município indicado no SIPT não corresponde ao VTN mínimo •
previsto na Lei n.° 8.847, de 1994, que tratava de lançamento por declaração.
Com a entrada em vigor da Lei n.° 9.393/1996, a fixação do VTN mínimo
deixou de ser feita pela Receita Federal, não se aplicando aos lançamentos de
ITR posteriores ao Exercício 1997 dispositivos normativo ou mesmo
jurisprudência que se refira à Lei n.° 8.847/1994 e trate de fixação de VTN
mínimo.
A elaboração de um sistema de preços de terras, como previsto no art. 14 da Lei
n.° 9.393/1996 visa fornecer elementos para que a Receita Federal exerça sua
atribuição legal de fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias e
pagamento de tributo por parte do contribuinte. Observe-se que o fiscal autuante,
em procedimento de verificação dos dados declarados pelo contribuinte, intimou-
o (fls. 07 e 08), entre outros itens, a comprovar, por meio de laudo técnico
elaborado de acordo com normas da ABNT, o VTN declarado, e o contribuinte
não atendeu à intimação.
O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil,
Florestal ou Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de
Responsabilidade Técnica — ART, devidamente registrada no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, e que demonstre o
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720265/2007-96

atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisadas
que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele
incorporados.
Quanto ao laudo de avaliação do imóvel apresentado nos autos (fls. 75 a 89),
apesar de ter sido elaborado por engenheiro agrônomo, estar acompanhado da
ART e fornecer algumas informações sobre o imóvel, como localização e
distribuição das áreas, verifica-se que não apresenta fundamentação e grau de
precisão II, como indicado na NBR 14.653 da ABNT, e requerido pela
autoridade fiscal, que exige levantamento de elementos amostrais, com
comprovação da situação de cada imóvel tomado como paradigma, tratamento
estatístico e outros itens que não foram utilizados no laudo apresentado,
privando-o do rigor científico que se exige de trabalhos dessa natureza. Ademais,
o laudo considerou apenas três elementos amostrais, quando a norma citada
exige cinco para configurar laudo com fundamentação e grau de precisão Il, e
também considerou informação fornecida por outro profissional, corretor de
imóveis, que apenas pode ser definida como opinião. Quanto aos demais dados
utilizados, um foi obtido junto à Prefeitura Municipal de Tambaú e o outro junto
ao Instituto de Economia Aplicada-IEA do Governo do Estado de São Paulo, que
é considerado na elaboração do SIPT . Além de não apresentar o rigor exigido
pela norma da ABNT para que possa ser aceito como prova suficiente para
justificar a revisão do VTN tributado, o laudo técnico apurou VTN para o imóvel
no total de R$ 5.188.050,00, valor superior ao considerado no lançamento de
ofício, de R$ 5.027.631,53, e é vedado à autoridade julgadora efetuar alteração
no lançamento que resulte em agravamento da exigência inicial.
(...)
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais
estão muito bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise
minuciosa da volumosa demanda, compartilho das conclusões acima
esposadas.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister
elucidar, com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os
entendimentos nelas expresso sobre a matéria ficam restritos às partes do
processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos de
eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se
manifestado em definitivo a respeito do tema.
DA MULTA DE OFÍCIO
Na análise dessas razões, não se pode perder de vista que o lançamento
da multa por descumprimento de obrigação de pagar o tributo é operação
vinculada, que não comporta emissão de juízo de valor quanto à agressão
da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja vista que uma vez
definido o patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao
aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe apenas
aplicar a multa no quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da
falta de pagamento do tributo, fato incontestável, aplicou a multa no
patamar fixado na legislação, conforme muito bem demonstrado no
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720265/2007-96

Discriminativo do Débito, em que são expressos os valores originários a
multa e os juros aplicados no lançamento.
Em que pese os argumentos do contribuinte, salvo casos excepcionais, é
vedado a órgão administrativo declarar inconstitucionalidade e
ilegalidade de norma vigente e eficaz. Nessa linha de entendimento,
dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido, o qual foi divulgado
pela Portaria CARF n.o 106, de 21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art.
72 do Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF
n.o 343, de 09/06/2015.
Como se vê este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de
ofício, uma vez que o fisco tão somente utilizou os instrumentos legais de
que dispunha para efetuar o lançamento.
DA TAXA SELIC
A aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, deixo de tecer
maiores considerações, considerando a publicação da Súmula CARF n°
108, que assim dispõe:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Em observância a Súmula encimada, mantém a incidência dos juros
sobre a multa de ofício.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento em
consonância parcial com os dispositivos legais que regulam a matéria,
VOTO NO SENTIDO CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO
para afastar as preliminares pleiteadas e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a área de 113,3 ha relativa a
preservação permanente, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720265/2007-96

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer a Área de Preservação Permanente de 113,3 ha.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital